Tribunal: STF
Processo: HC 200245
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 623.567/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – “251 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 415,9 g (quatrocentos e quinze gramas e nove centigramas) e 02 (dois) sacos plásticos contendo 122,9 g (cento e vinte e dois gramas e nove centigramas) e 19,5 g (dezenove gramas e cinco centigramas), de cocaína”. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a sanção para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mantido o modo prisional mais gravoso. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ressaltando a ‘ausência de qualquer comprovação de que o paciente integre qualquer organização criminosa, ou se dedique habitualmente”. Ademais, aponta a ilegalidade do regime fechado para início de cumprimento de pena.
    5. A defesa requer: “a concessão liminar da ordem para aplicação do regime inicial em SEMIABERTO, não sendo este o entendimento, subsidiariamente, diante do constrangimento ilegal, requer a aplicação da figura do tráfico privilegiado ao paciente, e ainda subsidiariamente, [...] REQUER SEJA APLICADO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA AO PACIENTE, O QUAL O REGIME SEMIABERTO e, ao final, julgamento favorável do presente HC, tornando definitiva.”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    10. Para além de observar que o ato apontado como coator se referes a paciente diverso, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, o Tribunal de origem manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa, que revelaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    13. Quanto ao mais, reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da “quantidade (558,3 gramas) e natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína)”. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator